Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600670-56.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
01/02/2022
Número: 0600670-56.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 30/08/2021
Processo referência: 0600670-56.2020.6.16.0188
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600670-
56.2020.6.16.0188 que, com fundamento no artigo 74, inciso III da Res. TSE nº 23.607/19, julgou
desaprovadas as contas de campanha de Antonio Flavio Borri, candidato(a) a Vereador(A) pelo 10 -
Republicanos na Eleição Municipal 2020, haja vista a existência de falha que compromete sua
regularidade e determinou, ademais, a imediata transferência dos recursos recebidos de fonte
vedada ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), sob pena de
encaminhamento dos autos à representação estadual da Advocacia-Geral da União para fins de
cobrança (Art. 31, §10, da RTSE n. 23.607) (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Antonio Flavio Borri, que concorreu ao cargo de Vereador
pelo partido Republicanos, no município de Pinhais/PR, desaprovadas vez que foi apurado o
recebimento direto de doação financeira de fonte vedada de arrecadação. Instado a se manifestar,
o candidato destacou que desconhecia a condição de permissionária da doadora, agindo em
infringência ao art. 31, §§ 3º e 4º da Res. TSE 23.607). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANTONIO FLAVIO BORRI VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
ANTONIO FLAVIO BORRI (RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42859
287
27/01/2022 16:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.186

RECURSO ELEITORAL 0600670-56.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANTONIO FLAVIO BORRI VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR57625-A
RECORRENTE: ANTONIO FLAVIO BORRI
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR57625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO ORIUNDO DE FONTE
VEDADA. PESSOA FÍSICA PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. FONTE VEDADA E PERCENTUAL RELEVANTE.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 31 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, é
expressamente vedado a candidato receber doação oriunda de
permissionário de serviço público.

2. O recurso recebido por candidato oriundo de fonte vedada
deve ser imediatamente devolvido ao doador; todavia, uma vez
já aplicada na campanha tais verbas, impõe-se seu
recolhimento ao erário. Inteligência dos §§ 3º e 4º, da
Resolução 23.607/2019.

3. Apesar do valor reduzido da irregularidade, como se trata de
fonte vedada e representa quase a totalidade dos recursos da
campanha, incabível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 42859287 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716293257600000041833813
Número do documento: 22012716293257600000041833813

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, interposto por ANTONIO FLAVIO BORRI, candidato ao cargo de vereador no município de
Pinhais, em face da sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral, pela qual suas contas
foram desaprovadas em razão do recebimento de receitas de fonte vedada, bem como foi
condenado à restituição do respectivo valor ao Tesouro Nacional (ID 42412416).

Em suas razões recursais (ID 4241266), sustenta o recorrente, em síntese, que: a)
o juízo de primeiro grau, em sua liberdade de julgamento divergiu do parecer técnico do servidor
da justiça eleitoral e da manifestação do Ministério Público Eleitoral, ao desaprovar as contas de
campanha por entender como grave o recebimento de fonte vedada do diminuto valor de R$
286,00 (duzentos e oitenta e seis reais); b) tendo agido de boa-fé, não obteve qualquer
vantagem, tampouco causou qualquer prejuízo real à lisura do processo eleitoral por meio da
suposta falha apontada, sendo insuficiente o motivo para ensejar a desaprovação das contas de
campanha; c) em caso de a despesa omitida não superar o valor de R$ 1.064,10, cabe a
aplicação do art. 27 da Lei nº 9.504/97, a fim de que se afaste a irregularidade, ou ainda, não ser
necessário o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional; e d) à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, e inobservada a má-fé, quebra de isonomia ou vantagens
eleitorais indevidas, é o caso de aprovação de suas contas de campanha.

Ao final, pugna pelo conhecimento e total provimento do presente recurso, a fim de
que as contas sejam aprovadas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento
do recurso, ao fundamento de que a irregularidade compromete a confiabilidade das contas, uma
vez que o montante recebido por fonte vedada representa 96,62% dos recursos de campanha do
candidato, não havendo como afastar a necessidade de devolução ao Tesouro Nacional (ID
42704146).

É o relatório.

Num. 42859287 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716293257600000041833813
Número do documento: 22012716293257600000041833813

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANTONIO FLÁVIO BORRI,
candidato a vereador nas eleições de 2020, no município de Pinhais, em face da sentença pela
qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, diante da constatação de
recebimento de receita de fonte vedada, no caso, permissionário.

Na análise técnica (ID 42411766) foi identificada doação do valor de R$ 286,00 à
campanha do recorrente por permissionário de serviço público (IARAGI MOREL FRIEDHAIN DE
AZEVEDO), o que, na forma do artigo 31, I, da Resolução-TSE nº 23.607/2019, caracteriza o
recebimento de recursos de fonte vedada. Constatou-se, ainda, que o recurso foi integralmente
utilizado (id 42410616), quando deveria ter sido devolvido imediatamente ao doador.

Quanto ao tema, a Resolução-TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a prestação
de contas nas eleições, assim estabelece:

Art. 31. É vedado a partido político e a candidato receber, direta ou indiretamente, doação em
dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie,
procedente de:

III – pessoas física permissionária de serviço público;

(...)

§ 3º O recurso recebido por candidato ou partido oriundo de fontes vedadas deve ser
imediatamente devolvido ao doador, sendo vedada sua utilização ou aplicação financeira.

§4º Na impossibilidade de devolução dos recursos ao doador, o prestador de contas deve
providenciar imediatamente a transferência dos recursos recebidos ao Tesouro Nacional, por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

(...)

O termo permissionária deve ser interpretado em seu sentido técnico e pode ser
definido como a pessoa física ou jurídica que, mediante processo licitatório, celebra contrato com
a administração pública para execução de serviços públicos, conforme se extrai do art. 2º, IV da
Lei nº 8.987/95:

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
(...)
IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante licitação, da
prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

Num. 42859287 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716293257600000041833813
Número do documento: 22012716293257600000041833813

Intimado acerca da irregularidade, o candidato ora recorrente alegou desconhecer
completamente a possível situação de permissionário do doador, até porque a contribuição foi
realizada por pessoa física, com o devido apontamento do CPF. Assim, diz que tomou
conhecimento desse fato pela informação da unidade técnica, argumentando ainda que não
poderia ser penalizado por informação que não teria como ter acesso na época da doação.

Assim, não houve negativa, pelo candidato, da condição de permissionário do
doador - nem mesmo nas razões recursais -, e tampouco há qualquer prova nos autos que
desconstitua a informação constante do parecer técnico a respeito da situação do doador.

Por outro lado, mera alegação do candidato de desconhecimento da situação do
doador, sem má-fé, não é capaz de afastar a irregularidade, mormente porque recebeu e utilizou
tais recursos em sua campanha. Além disso, mesmo após ter tomado conhecimento da
irregularidade apontada pelo relatório de diligências, não providenciou a devolução espontânea
dos valores ao Tesouro Nacional, conforme prevê o artigo 31, §4º, da Res. TSE nº23.607/2019,
deixando de demonstrar concretamente a alegada boa-fé.

Por outro lado, o montante de R$ 260,00, indevidamente utilizado pela recorrente,
embora módico, corresponde a 96,62% das receitas de campanha, motivo pelo qual impede a
aplicação do princípio da proporcionalidade, porquanto, no caso, a irregularidade possui grande
relevância.

Não se olvida que em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem
destacando que “Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados
para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual
ou valor absoluto módico”, conforme se verifica pelo seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO
NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente, os recursos
que lhe são distribuídos, com fundamento na compreensão jurisprudencial dominante no
Tribunal Superior Eleitoral.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar,
com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual
ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de
contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação
ou despesa.

(...)
Num. 42859287 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716293257600000041833813
Número do documento: 22012716293257600000041833813

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48, Data 17/03/2021).

No entanto, no julgamento do Recurso Especial acima indicado, além de no voto
condutor estar ressalvada expressamente que em caso de fonte vedada não há possibilidade de
aplicação dos parâmetros ali fixados, restou consignado que o “balizamento quanto aos aspectos
quantitativos das prestações de contas não obsta a apreciação qualitativa das circunstâncias do
caso concreto”, destacando-se, ainda, de sua fundamentação o seguinte:

(...)

Nesses julgados, consignou-se que, uma vez que o legislador dispensa maior rigor na
fiscalização sobre os gastos realizados em favor de candidaturas desde que não excedam o
total de R$ 1.064,10 (mil, sessenta e quatro reais e dez centavos – 1.000 UFIRs), esse valor
é entendido como diminuto pela legislação eleitoral e, portanto, insuficiente para exigir o
pleno rigor da análise da Justiça Eleitoral sobre as prestações de contas.

Diante desse quadro, asseverou-se que as irregularidades encontradas em prestações de
contas de campanhas de candidatos cujos valores absolutos não excedam a 1.000 UFIRs
(R$ 1.064,10) devem ser consideradas irregularidades de valor diminuto e, portanto, inaptas
para, per se, causarem a desaprovação das prestações de contas.

Imperiosa a realização de ressalva.

Em relação às fontes vedadas de captação de recursos, realiza-se juízo de
reprovabilidade da conduta independentemente do valor captado, de modo que a
irregularidade revela-se imune ao conceito de valor diminuto.

Porque a reprovação da conduta recai sobre a sua própria natureza e indica o ingresso
de verbas espúrias no processo eleitoral é que se revela inadmissível a aplicação do
conceito de valor diminuto a essa espécie de irregularidade.

(...)

(Não destacado no original)

Na mesma linha, há outros precedentes daquela Corte:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL
ELEITO. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO REGIONAL. DESAPROVAÇÃO.
IRREGULARIDADES GRAVES NÃO SANADAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SÍNTESE DO CASO. 1.O Tribunal (...) 4.Quanto ao recebimento de recurso de fonte vedada,
atinente à doação de R$1.000,00 de um permissionário de serviço público, esta Corte
Superior tem reiteradamente decidido que "o recebimento de recursos de fonte vedada é
irregularidade capaz de ensejar, por si só, a desaprovação das contas" (AgR–AI 923–89, rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 25.2.2019). (...) 7.Ainda que se pudesse considerar o
caráter formal de algumas irregularidades, as graves falhas destacadas no acórdão recorrido
são, por si só, capazes de ensejar a desaprovação da presente prestação de contas (...)
(TSE. Agravo de Instrumento nº060861398, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 238, Data 11/12/2019).

Num. 42859287 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716293257600000041833813
Número do documento: 22012716293257600000041833813

No mesmo sentido vem se posicionando esta Corte:

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.
INSURGÊNCIA – RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA. DOADOR
PERMISSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DE
CAMPANHA. NÃO DEVOLUÇÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. GRAVIDADE DA
IRREGULARIDADE – EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO.
PERCENTUAL CONSIDERÁVEL. GRAVIDADE EVIDENCIADA. DIMINUIÇÃO, DE OFÍCIO,
DA MULTA PARA 20% – DESAPROVAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO, COM REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA.

1.O Recorrente recebeu doação de permissionário de serviço público, violando o disposto no
artigo 31, inciso III, da Res. TSE nº23.607/2019. Mesmo ciente da irregularidade, não
providenciou a devolução espontânea dos valores ao Tesouro Nacional, não demonstrando
sua boa-fé. Gravidade da irregularidade evidenciada.

(...)

6.Recurso conhecido e não provido, com redução, de ofício, da multa.

(TRE/PR – RE nº 0600534-53.2020.6.16.0093, Rel. Dr. Carlos Alberto da Costa Ritzmann, j.
10/06/2021)

Com efeito, praticamente toda a campanha da candidata foi custeada com recurso
de fonte vedada, o que afetou a necessária isonomia entre todos os concorrentes, razão pela
qual, deve ser mantida a desaprovação de contas da candidata.

Por fim, esclarece-se que nos termos do artigo 31, § 3º, da resolução de regência, o
recurso recebido por candidato oriundo de fonte vedada deve ser imediatamente devolvido ao
doador e não utilizado; todavia, uma vez já aplicada na campanha tais verbas, impõe-se seu
recolhimento ao erário, por força do que dispõe o § 4º do mesmo artigo, como estabelecido na
sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
ficando mantida, portanto, a desaprovação das contas do recorrente, com a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

Num. 42859287 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716293257600000041833813
Número do documento: 22012716293257600000041833813

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600670-56.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANTONIO FLAVIO
BORRI VEREADOR, ANTONIO FLAVIO BORRI - Advogado do(a) RECORRENTE: MARCELO
JOSE CASTILHOS GRANDO - PR57625-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL
DE PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 25.01.2022.

Num. 42859287 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716293257600000041833813
Número do documento: 22012716293257600000041833813